Tribunal: STF
Processo: HC 269363
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.  FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.  INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  1.071.134/GO (e-doc. 4, p. 126-131).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2006 (porte ilegal de munição de uso restrito) (e-doc. 2, p. 188-191).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 70-77). Na sequência, manejou-se novo writ no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, sendo protocolado, em seguida, o citado agravo regimental, resultando no ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal na abordagem policial, afirmando existir animosidade prévia entre os policiais e o paciente, que estariam perseguindo-o. Aponta o pequeno lapso temporal entre a expedição do mandado de prisão e o cumprimento, a indicar a referida perseguição por parte dos policiais. Aduz a existência de fishing expedition na ação policial, reputando ilegais as provas coletadas. 

4.1. Aponta a inexistência de fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva, dizendo inexistir contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da medida extrema. Destaca ser o paciente primário, com endereço fixo e emprego lícito, possui filho menor e a companheira se encontra grávida. Alega, ainda, a ilegalidade do indeferimento de diligência e juntada de provas relativas às imagens de câmeras de segurança e geolocalização das viaturas policiais, que comprovariam as alegadas perseguições policiais.	

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, bem como o trancamento da ação penal, ante as ilegalidades apontadas.

É o relatório. 

Decido.

6. Eis os principais trechos do pronunciamento do STJ, apontado como ato coator:

“Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 7/5/2025, pela suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito, com apreensão de entorpecentes, munições de diversos calibres e valores em dinheiro.
Embora inicialmente beneficiado com liberdade provisória, sua prisão preventiva foi decretada em 19/5/2025, a pedido do Ministério Público, em razão da gravidade concreta dos fatos e de indícios de envolvimento com facções criminosas. 
O Tribunal de Justiça manteve a decisão, reconhecendo a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ressaltando a gravidade concreta da conduta imputada. 
Daí o presente writ, no qual se alega perseguição policial e animosidade prévia, tese afastada pela Corte estadual por exigir reexame do conjunto probatório. Diante da ausência de manifestação clara, é inviável sua análise nesta instância. 
No que se refere à negativa de diligências pelo Magistrado de primeiro grau, o Tribunal de Justiça entendeu que o indeferimento foi devidamente fundamentado, uma vez que os elementos pretendidos pela defesa não eram imprescindíveis ao exercício do contraditório e da ampla defesa, podendo ser supridos por outros meios de prova (fls. 37/38). Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fáticoprobatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
Nesse sentido: AgRg no HC n. 899.943/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. 
Quanto à alegação de ilegalidade na abordagem policial, o Tribunal de Justiça corretamente afastou a tese de fishing expedition, destacando que a ação policial foi motivada por denúncias recebidas e fundada suspeita, em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal (fls. 38/39). 
A apreensão de drogas e munições no veículo do paciente reforça a regularidade da diligência e a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 
A corroborar: AgRg no HC n. 999.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.
Por fim, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da apreensão de 4 “tijolos” de maconha, 1 tijolo de cocaína, 20 munições de fuzil, 5 munições de calibre 762 e 15 de calibre 556, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas diversas e U$ 11,00 (onze dólares) – fl. 39. 
Em resumo, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência desde que não se converta em antecipação de pena nem seja imposta de forma automática em razão da gravidade abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Exige-se, ainda, que a decisão esteja amparada em fundamentos concretos, relacionados a fatos novos ou contemporâneos, que demonstrem o risco que a liberdade do investigado ou réu representa para a regularidade e os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) – (AgRg no RHC n. 217.242/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025 , DJEN de 15/9/2025). 
Assim, as instâncias de origem apontaram dados objetivos dos autos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade da segregação cautelar.” (e-doc. 4, p. 81-82; grifos acrescidos)

7. Conforme consignado pelo STJ, a abordagem policial decorreu de fundadas razões, notadamente da existência de denúncia específica a respeito da prática de tráfico de drogas, legitimando a busca pessoal (art. 244 do CPP), com apreensão de entorpecentes, munições de diversos calibres e valores em dinheiro, afastando, neste momento, a alegação de ilicitude das provas.

8. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

9. Quanto ao indeferimento das diligências requeridas pela defesa, os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p.  20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006).  E mais:

“Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”
(HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

10.  Ademais, alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias, no sentido de se considerar prescindível a diligência pretendida, exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).

11. De todo modo, o processo-crime encontra-se em fase embrionária, tendo a defesa a oportunidade de fazer-se produzir as provas que entender necessárias à realização da defesa durante a instrução criminal.

12. Quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar, também não assiste razão à defesa. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, a apreensão de munições variadas de uso restrito, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).

“Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016 ; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).

13. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022). Os elementos constantes dos autos, conforme retratado pelas instâncias ordinárias, comprometem a pretensão de liberdade provisória, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator